Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso, pois não analisou a tese de complementação de 60 dias para entrega de chaves e não observou a crucial diferença entre o termo de reserva e o contrato de compra e venda, em que o primeiro não vincula as partes. Aponta ainda contradição na análise de caso fortuito, pois o contrato de compra e venda foi firmado em plena pandemia. Cita precedente.
2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.